Tribunal: TJBA
Processo: 8074866-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074866-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO BURGOS

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO BURGOS

AGRAVADO: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA

Advogado(s)
:
JOVANI DE AGUIAR RIBEIRO PEREIRA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. Sustenta-se, no recurso, a prescrição da pretensão de cobrança de cheque e, alternativamente, a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executória.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se ocorreu: (i) a prescrição da pretensão executória do cheque exequendo; e (ii) a prescrição intercorrente, considerando o transcurso do tempo na tramitação do feito executivo.

III. Razões de decidir
A pretensão executória do cheque prescreve em seis meses, conforme o artigo 59 da Lei nº 7.357/1985, contados da expiração do prazo de apresentação. No caso, o cheque foi emitido em 09/03/2013, com prazo de apresentação até 09/05/2013. A ação de execução foi ajuizada em 05/09/2013, antes de completar seis meses da data de expiração do prazo de apresentação, afastando-se a alegada prescrição.
Quanto à prescrição intercorrente, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que ela incide nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. No caso concreto, a execução foi impulsionada regularmente pelo credor, que diligenciou para localizar o devedor e prosseguir com o feito, não restando caracterizada inércia injustificada.
A demora na citação do devedor decorreu de dificuldades em sua localização, não sendo imputável ao exequente, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pretensão executória do cheque prescreve em seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/1985. 2. A prescrição intercorrente não se configura quando a demora processual na citação não decorre de inércia do exequente."
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.357/1985, arts. 33 e 59; CC, art. 202, parágrafo único; CPC/73, art. 219.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.325.078/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02/09/2024; STJ, AgInt no REsp 2.087.384/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/05/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8074866-85.2024.8.05.0000, tendo, como Agravante,
CARLOS MAGNO BURGOS
e, como Agravada,
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
e
m CONHECER DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos
termos d
o voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA